Tribunal: TJES
Processo: 5000598-40.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-40.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DEMETRIO ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000598-40.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLARO S.A

RECORRIDO: RAFAEL DEMETRIO ARAUJO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, ocasionada por inscrição indevida, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (id 26547545) e determino a ré que promova a baixa definitiva da cobrança na plataforma de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome", no prazo de 15 dias; b) CONDENO a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos:

(...) Por seu turno, a ré afirma a regular constituição do débito oriundo de contrato firmado pela empresa Centec Assessoria Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº 07.437.421.0001-23, da qual o autor é sócio e um dos responsáveis. Alega, ainda, a inexistência de restrição em nome/CPF do autor, constando o débito apenas como "conta atrasada" em plataforma de negociação de dívidas. Anexou aos autos telas sistêmicas, termos de contratação e faturas.
Desta forma, verifico ser incontroverso nos autos que o autor estar sendo cobrado pela ré por débitos oriundos de contrato firmado pela empresa da qual é sócio, remanescendo a controvérsia na existência ou não de responsabilidade do autor sobre os referidos débitos e, neste tocante, entendo que nenhuma razão assiste à requerida, tendo em vista que a pessoa jurídica é constituída na forma de sociedade limitada (id 23688964), ou seja, com separação entre o patrimônio dos sócios e da empresa, de modo que compete à empresa o pagamento da dívida e não aos seus sócios, sendo certo que estes apenas respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa, se contraída por eles, em nome próprio, ou na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos (arts. 49-A e 50, CC).
Assim, reconheço como indevido o registro inserido em nome do autor pela ré e confirmo a tutela antecipada deferida para determinar à reclamada que promova a baixa definitiva da cobrança em nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome". [destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome da recorrida a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Somado a isto, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32
– A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)